Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0734155-79.2024.8.07.0000 Agravante : RIELTH SERAFIM MOURA Agravado : ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS ZONZINI Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Segundo a Portaria GPR 1572/2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No particular, o agravante e o agravado discutem a posse sobre imóvel rural localizado na DF 345, Chácara 03, Fazenda Mestre D’Armas, Planaltina/DF, mormente à luz de ação de reintegração de posse, cuja liminar foi deferida em favor do agravado pela nobre Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina. Com efeito, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 18 de agosto de 2024, às 16h21. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial